Tribunal: STF
Processo: Rcl 55741
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Vibra Energia S. A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 158-80.2013.5.01.0023, para garantir a observância da tese fixada no julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral.



    A reclamante sustenta, em suma, que o acórdão impugnado, 



    “por pura formalidade e com intuito de inobservar jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, afastou a tese vinculante do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que entendeu ser da administração pública o ônus de comprovar a inexistência de culpa in eligendo e in vigilando.” (pág. 1 da inicial). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    e) ao final, ser julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado a r. decisão prolatada no âmbito do c. TST, nos autos nº AIRR - 158-80.2013.5.01.0023, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista.” (pág. 22 da inicial). 



     



    O beneficiário, mesmo devidamente citado na pessoa da advogada Patrícia Franco da Silva Pereira (OAB/RJ 97.657) (documento eletrônico 56), não apresentou qualquer manifestação (documento eletrônico 58).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, a reclamante assevera que o ato impugnado violou a tese fixada no julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, por entender ser da administração pública o ônus de comprovar a inexistência de culpa in eligendo e in vigilando.



    No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que, após o ajuizamento desta reclamatória, o Ministro Vice-Presidente do TST determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria - RE 1.298.647 (Tema 1.118). Eis o teor da referida decisão:



    “A Vice-Presidência, considerando a conclusão do julgamento do RE 760931 e a fixação da tese de repercussão geral no Tema nº 246 pelo Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa dos autos ao órgão fracionário prolator do acórdão recorrido para o exercício de eventual juízo de retratação no tocante ao objeto do recurso extraordinário - responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 



    Consoante se depreende do acórdão então prolatado, a c. Turma deste Tribunal Superior do Trabalho não exerceu o juízo de retratação a que alude o art. 1.030, II, do CPC, por considerar que a condenação subsidiária do ente público envolve a discussão sobre o ônus da prova da efetiva fiscalização e da conduta culposa, determinando a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte. 



    Ora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do processo nº RE 1.298.647 RG/SP, acórdão publicado no DJe de 17/12/2020, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, ensejando a inclusão do Tema 1.118 no Ementário Temático de Repercussão Geral, que se refere ao ‘Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)’. No Tema 246, por sua vez, o STF asseverou que ‘inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ – deixando dúvida, entretanto, quanto ao respectivo ônus probatório. 



    Dessa forma, para se evitar decisões conflitantes, é imprescindível aguardar o pronunciamento final da Suprema Corte acerca de tão tormentosa questão, sobrestando-se todos os recursos extraordinários interpostos em face de acórdãos prolatados por este Tribunal Superior do Trabalho tratando de responsabilidade subsidiária da Administração Pública – que invariavelmente depende da imputação do ônus provatório - caso dos autos, conforme ressaltado em acórdão da c. Turma. 



    Por conseguinte, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC e 328 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.” (sítio eletrônico do TST; grifos no original).



    Ressalto, ainda, que a reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão acima, conforme dispõe o art. 1030, § 2°, do CPC/2015.



    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG por esta Corte. Assim, não há que falar em possível não observância do que decidido por este Tribunal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 



    Além disso, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de janeiro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator